Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-83.2013.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000982-83.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), NIVALDO ESTEVES VIANA - CPF: 304.329.441-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PR
OCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que julgou extinta a Ação de Execução
manejada pelo
autor
,
em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequendo
. O
apelante
pleiteia
o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da ação executiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, considerando o prazo decorrido e a eventual existência de causas interruptivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável
ao cheque é de seis meses (art.
59 da Lei n. 7.357/1985).

4.
A prescrição intercorrente se configura quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, sem que o exequente promova atos efetivos para a satisfação do crédito.

5.
A realização de diligências infrutíferas não impede a fluência do prazo prescricional, especialmente quando ultrapassado significativamente o prazo razoável para a satisfação do crédito.

6.
Ainda que se considere a suspensão dos prazos pela Lei n
.
14.010/2020
(entre 12/06/2020
a
30/10/2020)
, o tempo de paralisação processual ultrapassa, em muito, os limites legais, não se justificando a ausência de movimentação eficaz entre 2019 e 2022.

7. Não havendo constrição patrimonial útil ou impulso eficaz do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Re
curso conhecido e

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Na execução fundada em cheque, a prescrição intercorrente observa o prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
2
. A simples reiteração de diligências ineficazes, sem efetiva constrição patrimonial, não suspende nem interrompe o curso da prescrição intercorrente.”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
Lei n. 7.357/85, art. 59; Lei n. 14.010/2020, art. 3o; CPC,
arts
. 921, § 5o, e
85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150
; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.113.875/BA
,
REsp
n. 1.604.412/SC
, e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
;
TJMT, N.U 0000300-02.2011.8.11.0096,
N.U 0015832-60.2006.8.11.0041
,
N.U 0002015-87.2004.8.11.0011
, e
N.U 0000511-51.1996.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba, que
julgou extinta a
Ação de Execução
movida em face de
NIVALDO ESTEVES VIANA
,
em
virtude
do reconhecimento da
prescrição

intercorrente do crédito exequendo

(id.
270831399
).

Em suas razões, a apelante sustenta que não se configurou a prescrição intercorrente, alegando que sempre promoveu os atos processuais que lhe competiam e que o feito jamais foi suspenso, tendo realizado diligências contínuas para localização de bens do devedor, sem qualquer paralisação injustificada da ação executiva.

Afirma que as diligências postuladas nos autos não eram inócuas ou protelatórias, apenas não alcançaram o objetivo pretendido, e que o entendimento adotado pelo Juízo de origem contraria a finalidade da execução ao restringir a atuação do credor na busca pela satisfação de seus créditos.

Defende
que o maior período sem movimentação processual, entre 03/07/2019 e 10/02/2022, ocorreu durante a pandemia e por inércia exclusiva do Poder Judiciário, circunstância que não pode
lhe
ser atribuída
, invocando a aplicação do
disposto no

art
. 3o da Lei n. 14.010/2020.

Aduz que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre com a suspensão do processo pela não localização de bens, e não pela mera certidão negativa de penhora, especialmente quando, logo em seguida, solicitou novas medidas constritivas.

Argumenta
que o entendimento
adotado
pelo Magistrado
de primeiro grau
é
inaplicável na hipótese
, pois o marco inicial considerado é anterior à vigência do atual Código de Processo Civil.
Ainda
,
prequestiona
a matéria discutida na demanda.

Com essas considerações, pleiteia

o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da ação executiva
.

Embora devidamente intimado (id. 270832858), o
apelado

não apresentou suas
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

ajuizou
, em
10
/
10
/201
3
,

Ação de Execução

em
desfavor

de
NIVALDO ESTEVES VIANA
,

pretendendo
o
recebimento

da quantia
de
R$
1.953,73 (mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)
,
decorrente
d
o cheque n. 000200, devolvido sem provimento de fundos
(id.
270831380
- págs. 8/12).

Após anos de tr
amitação
,
em
06
/0
3
/202
4

o Juízo de primeira instância determinou
que o exequente se manifestasse sobre eventual

prescrição intercorrente
(id.
270831394
),
tendo
o credor

vindicado o
afasta
mento d
a
prejudicial de mérito
e
a realização de
busca,
por meio do Sistema
SISBAJUD, de ativos mobiliários (ações em bolsa

e títulos de renda fixa) em nome do devedor,
conforme prevê o
art
. 835, III, do CPC (id.

270831396
).

Por meio de sentença
publicada em 04/04/2024
, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“
(...)

Primeiramente, cumpre esclarecer que em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, é vedada a suspensão da marcha processual por prazo indefinido, bem como, não localizados bens, a reiteração de diligências inócuas. Por tal razão, deve ser observado o prazo da prescrição intercorrente, que sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.
(...)

Em se
tratanto
de execução comum, a prescrição deve observar o disposto no artigo 921, §§ 1o a 4o, do CPC. Ainda, foi fixado pelo Tema n. 566/STJ (que é relativo às execuções fiscais, mas extensível às demais ações executórias) como marco inicial de suspensão do processo e do
respectivo
prazo
prescricional
a data da ciência da exequente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis:

O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do
respectivo
prazo
prescricional
previsto no
art
. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

O entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça relativo às execuções fiscais é
extensível às demais execuções
:
(...)

Não compete ao Juiz ou ao credor a escolha do melhor momento para início da prescrição. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada
a
parte exequente, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão.

Importa destacar, que, muitas vezes, as execuções ficam estagnadas por largo
período de tempo
sem que haja, nos autos, qualquer decisão expressa do juiz a suspender o feito. Mas, nem por isso se deve deixar de computar o lapso temporal de paralisação do feito para fins de aferição da prescrição intercorrente. Isso
sob pena
de admitir, com grave prejuízo para a segurança jurídica, que o exequente se beneficie da falta de suspensão para permanecer inerte pelo tempo que quiser, eternizando o processo, sem correr o risco de operar-se a prescrição em seu desfavor.

No presente caso, verifica-se que na data de 17/8/2015 (id. 75465781 – pág. 49/50) a parte exequente tomou ciência da não localização dos bens da parte devedora, conforme tentativa de penhora infrutífera certificada pela
Oficiala
de Justiça no id. 75465781 – pág. 46. Logo, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo
prescricional
pelo prazo de
1
ano, o qual se findou em 17/8/2016. Nessa data, iniciou-se o curso prazo
prescricional
, a teor do Tema n. 567 do STJ, aplicável por analogia ao presente feito, que fluiu desembaraçadamente até 17/8/2021.

Nesse seguimento, a execução ficou paralisada por quase
8
anos, sendo que nenhuma diligência com intuito de alcançar bens do devedor foi efetivamente concretizada.

Importante frisar que compete ao exequente diligenciar a fim de dar andamento ao processo, visto que é, ou deveria
ser,
do seu interesse, independente de intimação pessoal. Ainda,
somente a efetiva constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente
, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim sendo, não resta alternativa senão a declaração do transcurso do prazo
prescricional
, sendo o reconhecimento da prescrição intercorrente medida que se impõe.

III – Dispositivo

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
reconheço
a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por consequência,
julgo extinta
a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II; e no artigo 924, V, do CTN, nos termos da fundamentação supra.

Sem
condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios
, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
(
...)”
.
(id.
270831397
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva

a reforma da sentença para
afastar a prescrição intercorrente,
seguindo-se regularmente com a
ação
executiva
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento
.

De início, vale salientar que a execução tem por objeto cheque, título que prescreve em 06 (seis) meses após o término do prazo de apresentação, conforme estabelece o art. 59 da Lei n
.
7.357/85, sendo este mesmo lapso temporal aplicável à prescrição intercorrente.

É o que se conclui do teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

De fato,
“
a
prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei no 7.357/85
”
(
TJMT, N.U 0000300-02.2011.8.11.0096,
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/10/2024,
p
ublicado no DJE 05/10/2024)
.

Na hipótese, a ação foi ajuizada em
10/10/2013

(id. 270831380 -

págs. 8/12)

e
,
embora o

devedor
t
enha
si
do citado em
02/10/2014
(id.
270831380
- pág.
34
)
, não adimpliu o débito ou indicou bens passíveis de penhora, tampouco opôs embargos à execução.

Nesse sentir,
considerando
que

decorreu
período muito superior ao prazo prescricional de
06
(
seis
)
meses
sem que tenha havido a
satisfação do crédito exequendo

ou
localização de bens penhoráveis,
o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe
.

Ressalte-se que a realização de diligências ineficazes não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, uma vez que incumbe ao credor diligenciar ativamente para a efetiva satisfação de seu crédito.

Deveras, “
é
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não
tem
o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024
)
.

No mesmo sentido:
“
a
realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
”

(
TJMT,
N.U 0015832-60.2006.8.11.0041,
José

Zuquim
Nogueira
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/03/2024,
p
ublicado no DJE 26/03/2024)
.

Assim, decorrido prazo superior a
06
(
seis
)
meses
sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, deve a execução ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, “
para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
”

(TJMT, N.U 0002015-87.2004.8.11.0011,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 15/02/2025).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento
segundo o qual
“
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
”
(
STJ,
REsp
n.
1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

Logo,
desnecessária a suspensão do processo e,
ainda que se considere a interrupção do prazo prescricional com a citação do executado em
02/10/2014
, tendo transcorrido mais de um ano sem a lo
calização de bens penhoráveis
e
qualquer
outra
causa interruptiva da prescrição, resta caracterizada a prescrição intercorrente, conforme
acertadamente
reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

Cumpre esclarecer, também, que
mesmo considerando a suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia de Covid-19,
transcorreu tempo muito superior ao prazo de seis meses
.

Isso porque, o art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, sendo que a ação ficou sem movimentação efetiva de 16/09/2019, quando foi publicada decisão que deferiu algumas
das
medidas constritivas postuladas pela recorrente (id. 270831381 - pág. 92)
,
e 07/03/2022, ocasião em que a apelante se manifestou acerca da digitalização dos autos e requereu a realização de busca de ativos mobiliários em
nome do devedor (id. 270831385)
.

Convém mencionar
que mesmo durante o período mais crítico da pandemia, os sistemas eletrônicos de consulta e as plataformas processuais permaneceram acessíveis para a realização de diligências e
peticionamento
, cabendo ao exequente manter a atividade processual por meio de petições intermediárias e consultas periódicas aos sistemas disponíveis para tal finalidade, o que não ocorreu no caso em tela por mais de dois anos, evidenciando a paralisação não atribuível ao Poder Judiciário.

Outrossim
, antes de decretar a prescrição intercorrente o Juízo originário oportunizou ao exequente a manifestação sobre o assunto, em observância ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC, tendo a apelante se limitado a argumentar pela
inocorrência da prescrição intercorrente e requerer novas diligências constritivas, sem, contudo, opor qualquer fato impeditivo à incidência da prescrição.

Portanto, transcorridos mais de
11
(
onze
) anos desde o início da execução e ultrapassado o prazo prescricional, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito
:

“(...)
1
. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59 da Lei no 7.357/85 (06 meses), contado da data que terminou o prazo da suspensão do processo. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 0000511-51.1996.8.11.0003,
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 27/11/2024,
p
ublicado no DJE 03/12/2024)
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025